Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704016-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE CARNEIRO DE SANTANA AGRAVADO: EMIVAL LUIZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE CARNEIRO DE SANTANA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703868-67.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação à penhora proposta pela ora agravante, nos seguintes termos: “Sob o ID: 136518444, a executada MARILENE CARNEIRO DE SANTANA apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 136476792 a ID: 136476793), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e conta poupança no valor inferior ao mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Após intimação do Juízo (ID: 137567729), a parte devedora instruiu os autos com documentação (ID: 140097658). Resposta em ID: 143394418. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 332,60 (ID: 137447308), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora junto ao Banco Santander (ID: 137447330, p. 2). Desse modo, deixo de conhecer da tese defensiva relativamente à conta poupança (Caixa Econômica Federal), à míngua de medida constritiva nela incidente. Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade legal. Com efeito, extrai-se da documentação acostada pela parte executada o recebimento de valores distintos da verba salarial, inclusive em montante superior aos alegados proventos; não obstante isso, também vislumbro a movimentação de valores pelo co-executado na referida conta bancária, em evidente confusão patrimonial. Desse modo, não se mostra possível presumir a impenhorabilidade legal na espécie. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação do ID: 136518444. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 143394418. Sem prejuízo, determino, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 14.056,54 – ID: 143400007). Publique-se. Intimem-se. GUARÁ, DF, 5 de dezembro de 2022 11:17:28. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito”. Em suas razões recursais (ID 43359500), a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Discorre sobre a ausência de confusão patrimonial entre os executados. Aduz que os valores recebidos, em sua conta, são ajuda de custo enviada pelo outro executado aos filhos que têm em comum. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para se revogar a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita (ID 93213082, autos principais). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Nesse quadro, importa consignar que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção apenas no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Na presente hipótese, não restou demonstrado que a quantia bloqueada advém de verba salarial. De fato, o extrato bancário acostado pela agravante informa que, no mês de agosto (ID 140097658, págs. 6-9, autos principais), houve diversos créditos de origem diversas do salário, inclusive de somatório maior que a referida verba salarial, sobre os quais recaiu a penhora. Quanto ao ponto, destaco o consignado na decisão hostilizada: “No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade legal. Com efeito, extrai-se da documentação acostada pela parte executada o recebimento de valores distintos da verba salarial, inclusive em montante superior aos alegados proventos; não obstante isso, também vislumbro a movimentação de valores pelo co-executado na referida conta bancária, em evidente confusão patrimonial. Desse modo, não se mostra possível presumir a impenhorabilidade legal na espécie”. Ressalta-se que as transações bancárias na conta da agravante realizadas pelo sr. Valteci Leonaldo (co-executado) não possuem qualquer padrão a indicar a existência de ajuda de custo - como quer fazer crer a ora agravante -, posto que existem dias que são feitos vários créditos de pequena monta na conta da agravante, seguido de dias sem qualquer movimentação neste sentido. À míngua de outras provas, não me convence a narrativa de que os valores depositados na conta da agravante são ajuda de custo do co-executado em razão de filhos em comum. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023